Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-52.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723844-52.2022.8.07.0015 RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA CORREIA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE TOTAL, PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL. NÃO VERIFICADA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de outras provas para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental e pericial robusta. 2. Além do cumprimento da carência legal exigida, o art. 42 da Lei 8.213/1991 impõe como requisito indispensável para concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral. 3. Havendo a possibilidade de reabilitação profissional, não há de se falar na concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, o qual somente pode ser concedido em caráter excepcional. 3.1 As condições pessoais do apelante viabilizam uma recolocação profissional, permitindo que o segurado se qualifique para o exercício de atividade diversa da habitual. 4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 42 da Lei 8.213/91, pugnando para que seja reconhecida sua incapacidade para o trabalho de forma total e permanente e, assim, lhe seja concedida a aposentadoria por invalidez acidentária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 42 da Lei 8.213/91. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese, o laudo pericial apontou que o apelante se encontra acometido de transtornos dos discos lombares (CID 10 M51), os quais o incapacitam parcial e permanente para o exercício de diversas atividades (multiprofissional), tendo o trabalho exercido como concausa. Noutro giro, o perito judicial indicou que "Considerando os relatórios médicos e documentos juntados aos autos no caso periciado, pode-se afirmar que existe potencial laboral para ser avaliado, considerando a idade e a escolaridade do Periciando". Dessa forma, atentando-se para o fato de que o apelante possui 46 (quarenta e seis) anos de idade e está incapacitado, permanente, parcial e multiprofissional para o trabalho, não há que se falar em concessão da pretensa aposentadoria por invalidez. Acrescento que eventuais sequelas apresentadas pelo trabalhador, bem como a falta de instrução e capacitação para o exercício de outra função, não refletem, isoladamente, a impossibilidade de reabilitação profissional. Embora o autor não tenha esclarecido o seu grau de instrução, quando do ajuizamento da ação, o laudo médico pericial emitido pelo INSS e extraído do sistema SABI, aponta que o periciando declarou em 12/02/2020 ser assistente administrativo há 20 (vinte) anos e possuir o ensino superior. (ID 56279608 - pág. 6) Entendo, assim, que as condições pessoais do apelante viabilizam uma recolocação profissional, permitindo que o segurado se qualifique para o exercício de atividade diversa da habitual. Dessa forma, havendo a possibilidade de reabilitação profissional, não faz jus o apelante à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez” (ID 56497902). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030